Tribunal: TCU
Processo: 035.770/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Rodrigo Sergio Dias contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1176/2026-TCU-Plenário Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Rodrigo Sérgio Dias contra o Acórdão 239/2026-TCU-Plenário , que julgou irregulares suas contas, com condenação em débito e aplicação de multa, além de inabilitação para o exercício de cargo em comissão, em razão de irregularidades na locação de imóvel pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa); Considerando que, do exame realizado pela unidade técnica à peça 157, computados os lapsos temporais entre as notificações e a interposição da peça recursal em 25/3/2026, transcorreu o período total de 20 (vinte) dias, restando caracterizada a intempestividade do recurso frente ao prazo de 15 (quinze) dias estabelecido no art. 33 da Lei 8.443/1992; considerando que, nos termos do art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 e do art. 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU, o recurso intempestivo interposto dentro do período de 180 (cento e oitenta) dias somente pode ser conhecido em caso de superveniência de fatos novos; considerando que os argumentos apresentados pelo recorrente não são considerados fatos novos por este Tribunal, conforme consolidada jurisprudência desta Corte ( Acórdão 2308/2019-TCU-Plenário , Acórdão 1760/2017-TCU-Primeira Câmara e Acórdão 2860/2018-TCU-Segunda Câmara ). considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pelo não conhecimento do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Rodrigo Sérgio Dias, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; e b) informar o teor desta deliberação ao recorrente e à Fundação Nacional de Saúde (Funasa). 1. Processo TC- Processo 035.770/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 023.198/2024-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 007.996/2022-5 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Rodrigo Sérgio Dias (XXX.510.368-XX). 1.3. Recorrente: Rodrigo Sérgio Dias (XXX.510.368-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.5. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Rafael Cezar dos Santos (342475/OAB-SP), Carlos Eduardo Gomes Callado Moraes (242953/OAB-SP) e outros, representando Rodrigo Sergio Dias; Sthefani Lara dos Reis Rocha (54.357/OAB-DF), representando Paulo Octávio Hoteis e Turismo Ltda. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.